Tribunal: CARF
Processo: 10640.002581/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002581/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.751 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
NET SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 04/06/2008
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
A obrigação de informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias na GFIP está prevista no art. 32, inc. IV da Lei
no 8.212/91 e no art. 225, inc. IV, do Regulamento da Previdência Social, é
obrigação acessória.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PATRONAL. RAT. AFERIÇÃO
INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA 119 DO CARF.
O verbete sumular de no 119 deste Conselho determina a aplicação da
retroatividade benigna, no caso de descumprimento de obrigações acessórias
vinculadas à GFIP e de obrigações principais referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009.
VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No
2.
Os argumentos de violação ao princípio do não confisco e demais dispositivos
constitucionais esbarram no disposto pela Súmula CARF no 2, segundo a qual o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à confiscatoriedade da multa aplicada e demais alegações
de vícios e de inconstitucionalidade, para negar-lhe provimento e, de ofício, determinar seja
aplicada a multa mais benéfica, em observância à Súmula CARF no 119.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002581/2008-06
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002581/2008-06

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela NET SERVIÇOS E
HIGIENIZAÇÃO LTDA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA – que rejeitou a impugnação apresentada para manter
a multa (CFL 68), no total de R$107.408,86 (cento e sete mil, quatrocentos e oito reais e oitenta
e seis centavos), por motivo de apresentação de documento com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Conforme consta do relatório fiscal, às f. 17,
[a] multa aplicada pela infração praticada é de R$ 107.408,86
(cento e sete mil quatrocentos e oito reais e oitenta e seis
centavos), que corresponde a 100% do valor da contribuição
devida e não declarada, limitada, por competência, em função
do número de segurados empregados da empresa, observado
o limite mensal previsto no parágrafo quarto do artigo 32 da
Lei 8.212, de 24/07/1991, conforme planilha anexa:
"DEMONSTRATIVO COMPARATIVO - SEGURADOS E
REMUNERAÇOES - RAIS X GFIP".
A instância “a quo”, ao apreciar as razões suscitadas na peça impugnatória (f.
23/52), proferiu acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/06/2008
AI DEBCAD 37.139.219-5 de 04/06/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE DECLARAR EM GFIP
DADOS CORRESPONENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VALOR
DA
MULTA
APLICADA.
ATUALIZAÇÃO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
RAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
NÃO
APRECIAÇÃO
PELA
VIA
ADMINISTATIVA. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
É devida a autuação da empresa por informar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Art. 32, IV e § 5° da Lei n° 8.212/1991
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002581/2008-06

acrescentado pela Lei n° 9.528/1997 combinado com O art. 225,
IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/1999.
Por infração a qualquer dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991,
exceto no que se refere aos prazos de recolhimento de
contribuições, da Lei n° 8.213, de 1991 e da Lei n° 10.666, de
2003, fica o responsável sujeito a multa variável, conforme a
gravidade da infração, limitada a um valor mínimo e um valor
máximo previstos no RPS e atualizados mediante Portaria
Ministerial vigente à época da lavratura do Auto de Infração.
A Aferição Indireta é o procedimento de que dispõe a RFB
para apuração indireta da base de cálculo das contribuições
sociais devidas pelo contribuinte.
É admissível a utilização da base de cálculo constante no Cadastro
Nacional de Informações Sociais - CNIS, declaradas pela empresa
em Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, para proceder a
aferição indireta, quando não apresentados pela empresa demais
documentos que comprovem o total das remunerações pagas aos
segurados.
A lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido
declarada, surte os seus efeitos enquanto estiver vigente e deve
obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade administrativa por
força do ato administrativo vinculado.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à
obrigação de cumprir e respeitar as leis em vigor. Não é possível,
em sede administrativa, afastar-se a aplicação de lei, decreto ou
ato normativo em vigor.
É incabível a apreciação, por autoridade julgadora da esfera
administrativa, de arguição de inconstitucionalidade de lei, por
tratar-se de matéria inserta na competência privativa do Poder
Judiciário. (f. 60/61; sublinhas deste voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 17/11/2008, recurso
voluntário (f. 80/108), declinando parcela substancial das teses arguidas em fase de impugnação,
que podem ser assim sumarizadas:
i) a imprescindibilidade de aferição da inconstitucionalidade da autuação fiscal;
ii) a impossibilidade aferição indireta da base de cálculo das contribuições
previdenciárias;
iii) a imprestabilidade dos dados constantes nas RAIS, eis que tratariam apenas
dos valores integrais dos salários, sem excluir as verbas que não integram o salário-contribuição;
e,
iv) a imperiosidade de observância do princípio não-confisco quando da
cominação da penalidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002581/2008-06

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação da controvérsia devolvida a esta instância revisora após
tecer alguns apontamentos sobre as razões declinadas pela recorrente.
Em sede recursal há um tópico destinado exclusivamente à “obrigatoriedade da
análise dos vícios de constitucionalidade da presente autuação” (f. 82), no qual, valendo-se de
colocação aparentemente posta pelo Min. Adalício Nogueira, diz que “(...) o Poder Executivo,
interpretando a lei poderá, julgando-a inconstitucional, sob o prisma da argumentação, recusar-
lhe aplicação.” (f. 82) Diversas outras passagens da peça recursal tangenciam supostas
inconstitucionalidades e, em arremate, volta a recorrente contra o suposto cariz confiscatório da
penalidade aplicada. A DRJ, ao se debruçar sobre as questões levantadas em sede de
impugnação, tratou de aclarar que compete exclusivamente ao Poder Judiciário declarar a
ilegalidade e/ou a inconstitucionalidade de dada norma. Não obstante, devolveu a matéria a esta
instância revisora que, por todos os motivos já exaustivamente expostos pela DRJ, aliado ao
disposto no verbete sumular de no 2 deste Conselho, não detêm competência para se pronunciar
sobre inconstitucionalidade da lei tributária.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente
do recurso.
I – DA (IM)POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO
Na tentativa de se eximir do pagamento da multa por descumprimento de
obrigação acessória, insurge-se contra a aferição indireta da base de cálculo, sob a alegação de
que alega a recorrente que “(...) apresentou os documentos contábeis e financeiros referentes ao
período apurado, bem como prestou todas as informações de interesse do Fisco, com objetivo de
colaborar na ação fiscal e esclarecer todas as suspeitas que recaiam sobre a empresa” (f. 83).”
Tal informação, entretanto, colide com o que restou consubstanciado no Termo de Encerramento
da Ação Fiscal, às f. 14:
1. A EMPRESA NÃO EXIBIU OS LIVROS DIÁRIOS, FOLHAS DE PAGAMENTOS,
GFIP, E NENHUM OUTRO DOCUMENTO QUE COMPROVASSE O TOTAL DAS
REMUNERAÇÕES PAGAS AOS SEGURADOS EMPREGADOS.
2. A BASE DE CÁLCULO UTILIZADA FOI A CONSTANTE NO CADASTRO
NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - CNIS (DECLARADAS PELA EMPRESA EM
RAIS).
3. A EMPRESA EXIBIU APENAS O CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE
EMPRESA E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.
4. INSTRUÇÕES PARA O CONTRIBUINTE CONSTAM EM TODOS OS AUTOS-DE-
INFRAÇÕES EMITIDOS.
5. OS RELATÓRIOS QUE COMPÕEM CADA AUTO-DE-INFRAÇÃO ESCLARECEM
SOBRE A INFRAÇÃO PRATICADA E SOBRE A APLICAÇÃO DA MULTA, DE FORMA
CLARA E PRECISA.
O §6o do art. 33, da Lei no 8.212/1991, aplicável à situação ora sob escrutínio, é
claro ao dispor que
[s]e, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos
segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002581/2008-06

Da norma supratranscrita é ainda evidenciado que sobre os ombros da
recorrente recai o ônus probatório de elidir a pretensão fiscal. Ademais, não merece respaldo a
alegação de que as RAIS só constam valores integrais dos salários, sem a exclusão de verbas que
sabidamente não integram o salário-contribuição. Isto porque, nos autos da obrigação principal,
apreciada nesta mesma oportunidade por esta Turma Julgadora, resta consubstanciado no
relatório fiscal que
[d]os valores resultantes da divergência entre o valor mensal- devido pela
empresa (já abatidas as devidas deduções), e o valor realmente
recolhido pela empresa, surge o valor originário do crédito fiscal
(DIFERENÇA). Estes dados (juntamente com as bases de cálculo), estão
discriminados no DAD - Discriminativo Analítico de Débito, anexo do
Al. (f. 48 dos autos do processo no 10640.002582/2008-42; sublinhas
deste voto)
Rejeito, pois, a tese suscitada.
II – DA RETROATIVIDADE BENIGNA: O DISPOSTO NO VERBETE SUMULAR DE
No 119 DO CARF
Quanto à aplicação da multa, convém relembrar que Medida Provisória
n° 449/2008, editada posteriormente ao manejo do recurso voluntário, convertida na Lei no
11.941/2009, alterou as regras do cálculo da multa no caso de descumprimento das obrigações
acessórias e obrigações principais. Com a superveniência da nova norma, as penalidades
aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias vinculadas a GFIP e de
obrigações principais, encontram-se agora previstas nos arts. 32-A, 35 e 35-A da Lei no 8.212/91.
Considerando que os fatos geradores discutidos nos presentes autos ocorreram
em período anterior à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, imperiosa a retroatividade benigna, nos estritos termos do verbete sumular de no
119 deste Conselho:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser
aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época
dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da
Lei n° 9.430, de 1996.
Por essa razão, de ofício, determino a multa seja calculada em estrita
observância ao disposto no verbete sumular de no 119 deste Conselho.
III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à
confiscatoriedade da multa aplicada e demais alegações de vícios e inconstitucionalidade, para
negar-lhe provimento e, de ofício, determinar seja aplicada a multa mais benéfica, em
observância ao verbete sumular de no 119 deste Conselho.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002581/2008-06

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital